Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708171-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP- Apelação Cível Apelantes: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento Social - Iades Apelado: Guiomar Nunes Ferreira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela entidade Instituto Americano de Desenvolvimento Social - Iades contra a sentença (Id. 54669123) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto pelo Instituto Americano de Desenvolvimento Social - Iades (Id. 54669128) desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, adverte-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator